Tribunal: TJDFT
Processo: 0715728-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. MODALIDADE FECHADA. PANDEMIA DA COVID-19. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE DOS ALIMENTANDOS. PORTARIAS DO MS. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA REVOGADA. HABEAS CORPUS COLETIVO SEM EFEITO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Durante o advento da pandemia causada pela COVID-19, diversas normas impediram a prisão civil do devedor de alimentos, cabendo ser destacada, mais recentemente, a orientação contida na Recomendação no 122, de 3/11/2021, do Conselho Nacional de Justiça, que permite ao juízo analisar a nuance de cada caso à luz de contexto epidemiológico do local da prisão, bem como de outros fatores que se entenda pertinentes.
2. O arrefecimento dos efeitos da pandemia, decorrente especialmente da ampla vacinação da população, é circunstância que justifica uma retomada do regime fechado às prisões daqueles que, de forma injustificada, deixam de cumprir a obrigação de prestar alimentos aos filhos, como no caso dos autos.
3. A Portaria MS no 188/2020, que declarou situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional foi revogada pela Portaria MS no 913, de 22/4/2022, que dispôs sobre o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência do COVID-19, e estabeleceu prazo de 30 (trinta) dias, após a data da publicação, para entrar em vigor. Após o transcurso desse prazo, não prevalecem as medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública instituídas pelo ato normativo revogado, de forma que perde a eficácia o salvo conduto concedido no Habeas Corpus Coletivo no 0706777-90.2020.8.07.0000. Nesse novo contexto, cabível a prisão sob a modalidade fechada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.